Tribunal: STF
Processo: ARE 1502235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. DECRETO-LEI N. 201/1967. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS – PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO PREFEITO – FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – SORTEIO – PROPORCIONALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1.º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 201/67 – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VALIDADE DA FORMAÇÃO DA COMISSÃO. 



    - Para a aplicação da regra de representação proporcional dos partidos prevista no art. 58, § 1.º, da Constituição Federal, deve-se levar em conta o número total de vereadores que cada agremiação política – ou bloco – tenha no conjunto da edilidade, observando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos partidários – estes, quando existirem – na formação das comissões parlamentares, permanentes ou temporárias. 



    - Essa, aliás, é a interpretação melhor conformada ao Texto da vigente Constituição da República, que recepcionou o art. 5.º do Decreto-Lei n.º 201/1969 – disciplinador do processo político-administrativo. 



    - Se nenhum dos partidos partidários possuem representantes suficientes na Câmara Municipal para formar um terço dos edis aptos à integração da Comissão processante descrita no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 2017/1969, não há como garantir uma vaga ao respectivo partido ou Bloco – formado nos termos do regimentais – tornando lícita a opção da edilidade por promover o sorteio dos integrantes das três vagas da Comissão” (fl. 1, e-doc. 267).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 275).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 58 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal. 



    Argumenta que “o acórdão recorrido interpretou o art. 58, § 1º da Constituição Federal, quanto à possibilidade fática e jurídica de materialização da proporcionalidade partidária, por uma regra matemática: se são nove vereadores, e três membros da comissão, apenas o partido que tenha no mínimo três vereadores poderia ter direito a uma representação na comissão” (fl. 9, e-doc. 285).



    Sustenta que “a proporcionalidade deve ser assegurada para que os atos sejam construídos através de pontos de vista políticos antagônicos e desprovidos de parcialidade a favor de um bloco ou partido. Pelo texto da norma, se possível, a proporcionalidade é obrigatória” (fl. 10, e-doc. 285).



    Assevera que, “consoante dito por esta Casa no julgamento da ADPF 378, claramente nula a formação da comissão processante que cassou o mandato da Recorrente, sem ser observado, tanto quanto possível, o peso da representatividade da agremiação partidária no legislativo local” (fl. 10, e-doc. 285).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “a apreciação de ofensa à súmula não constitui uma das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III e alíneas, da Constituição da República” e pela incidência das Súmulas ns. 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 64).



    A agravante assinala ser a “decisão teratológica, em rigor, porquanto o Recurso Extraordinário da Agravante ampara-se justamente na ofensa conclusiva à norma constitucional, notadamente ao art. 58, § 1º da Constituição Federal. Nesse sentido, o Recurso Extraordinário não se funda em violação à Súmula, mas à norma constitucional, que determina a proporcionalidade partidária, na formação de comissão processante, em especial materializando o princípio da democracia e do pluralismo político” (fls. 3-4, e-doc. 298).



    Pede “seja realizado o juízo de retração, e, subsidiariamente, que se remeta os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para que o recurso interposto seja admitido com o consequente provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 298).



    4. Em 8.8.2024, a agravante apresenta petição na qual requer tutela de urgência, para “determinar a suspensão dos efeitos jurídicos da cassação do mandato da Agravante, pelo processo nº 01/2017, conduzido pela Câmara Municipal de São Thomé das Letras” (fl. 7, e-doc. 336).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, trata-se de Ação Anulatória fundada em vícios formais no processo Político Administrativo inaugurado pela Portaria n.º 12/2017, que resultou na cassação do mandato da Autora como Prefeita do Município de São Tomé das Letras, entre 2016 a 2020. A questão da obrigatoriedade de observância da proporção partidária na formação da Comissão Processante foi objeto de manifestação desta 1.ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Apelada contra a decisão indeferitória da tutela de urgência, proferida pelo douto Magistrado ‘a quo’. A Turma Julgadora, à época, sob a Relatoria do eminente Desembargador Edgard Penna Amorim, deferiu a Tutela de Urgência para determinar a reintegração da Prefeita às funções, com fundamento no artigo 58, § 1.º, da Constituição da República. Por sua vez, o douto Juízo ‘a quo’, acompanhando a linha argumentativa da Turma Julgadora do Agravo, confirmou a Tutela de Urgência e a nulidade do Processo Administrativo. A dúvida que me assaltou, naquela oportunidade, restringiu-se à alegação, contida na peça de ingresso – e acolhida na sentença – de ofensa ao princípio, previsto no art. 58, § 1.º, da Constituição da República, da proporcionalidade da representação partidária na constituição da Comissão incumbida do Processo Político-Administrativo, do qual resultou a cassação do mandato da Autora, como Prefeita Municipal de São Tomé das Letras. Após proceder a uma detida análise de todo o processado e refletir sobre a questão acima referida cheguei à conclusão de que a alegada nulidade não ocorreu, na hipótese. Na norma supramencionada (art. 58, §1.º), assim estabelece a Constituição da República: (...) Esse comando se aplica à formação das comissões permanentes e temporárias, a serem constituídas na forma de cada Regimento Interno do Órgão Legislativo correspondente, observadas, entretanto, as regras sujeitas à simetria constitucional. (...) Devem, pois, as câmaras municipais, em casos como o versado nos presentes autos, observar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos partidários – estes, quando existirem – na formação das comissões parlamentares, permanentes ou temporárias. Essa, aliás, é a interpretação mais adequada ao Texto da vigente Constituição da República, que recepcionou o art. 5.º do Decreto-Lei n.º 201/1969 – disciplinador do processo político-administrativo – assim redigido: (...) Creio possível inferir-se, da sentença, que não se deveria levar em conta, para a aplicação da regra da representação proporcional dos partidos e blocos partidários, prevista no art. 58, §1.º, da Constituição Federal, o número total de vereadores que cada agremiação política – ou bloco – tenha no conjunto da edilidade, mas, apenas, o daqueles que não estejam impedidos. (...) No caso ora examinado, o que haverá de se examinar é se, pelo número de representantes dessas das Agremiações Políticas na Câmara de São Tomé das Letras, dever-se-ia assegurar, a elas, presença na Comissão Processante, por força da regra de proporcionalidade de sua representação na Casa. Definida que fosse a incidência dessa norma, cada um dos Partidos, aos quais se assegurasse participação decorrente da proporcionalidade de sua representação, teria seu representante, ficando excluído de participar, evidentemente, o que se encontrasse impedido. Ocorre, porém, que não me parece bastante, para fazer jus à observância dessa regra de proporcionalidade na representação, o número de vereadores que o Partido Político da Autora, acima referido, tinha na Edilidade, ou seja, 2 (dois). Esse número, em um total de 9 (nove) vereadores – considerando-se a ausência de vereadores impedidos (evento n.º 12, fl. 3) – representa uma fração menor que 1/4 (um quarto), que deveria ser a referência de proporção. E ainda que houvesse comprovação da existência de dois vereadores impedidos e seus suplentes não pudessem integrar a Comissão – o que não há – por força do artigo 5.º, inciso I, do Decreto Lei n.º 201, 7 (sete) vereadores para 3 (três) cargos resultam em fração menor do que 1/3. (...) Por esta razão, considero ausente a nulidade alegada na inicial, devendo ser provido o recurso da Câmara Municipal para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos” (fls. 5-14, e-doc. 267).



    7. Em relação à controvérsia sobre a observância da proporcionalidade partidária para a composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no § 1º do art. 58 da Constituição da República c/c o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, este Supremo Tribunal Federal assentou que, “embora a proporcionalidade na representação dos partidos seja uma imposição constitucional e um consectário do princípio democrático, a maneira como se chegará a essa representação e a determinação da proporção ideal e possível dentro das Casas parlamentares é matéria regulada no Regimento Interno da Assembleia Legislativa” e que “a interpretação de normas regimentais não é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário” (RE n. 602.288, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.234.080-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.239.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    8. Para rever a conclusão do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e das normas regimentais da Câmara Legislativa do Município de São Thomé das Letras. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.02.2023. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NORMAS REGIMENTAIS. DECRETO-LEI 201/67. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei 201/67), além da interpretação de normas regimentais, o que impede o trânsito do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 1120 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.413.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Fica prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora